Tribunal: TJDFT
Processo: 0726541-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. FRUSTRAÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste avaliar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi indeferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravante nos autos do processo de origem, mais precisamente para a finalidade de determinar a manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes.
2. O presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da resilição unilateral do contrato de plano saúde celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória.
3. A situação revelada nos autos demonstra, em sede de cognição sumária, a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços pretensamente à disposição do recorrente, situação que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. 3.1. No caso em deslinde o deferimento do requerimento de tutela antecipada deduzido na origem consiste, portanto, no único meio de assegurar que o agravante não fique totalmente desguarnecido, ao menos momentaneamente, em relação à prestação do serviço de plano de saúde.
4. Recurso conhecido e provido.